Tribunal: TJMT
Processo: 1004359-61.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004359-61.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dissolução, Inventário e Partilha, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[RAFAEL SOUZA FERRAZ DA COSTA - CPF: 015.818.091-74 (ADVOGADO), RAMILSON BENEDITO FERRAZ DA COSTA - CPF: 445.495.557-34 (AGRAVANTE), EDINA MARIA DE OLIVEIRA - CPF: 877.605.411-04 (AGRAVANTE), ANGELA VIEIRA DO NASCIMENTO - CPF: 697.244.311-34 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INCOMUNICABILIDADE DE BENS –
HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO EVIDENCIADA – INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA MANTIDA – PARCELAMENTO – POSSIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Segundo o artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Desse modo, apenas a declaração de hipossuficiência não é suficiente para que se conceda o benefício da gratuidade da justiça.

“Por outro lado, reconhecendo eventual impossibilidade momentânea, possível facultar ao embargante/executado o parcelamento das custas judiciais, conforme permissivo legal estampado no art. 98, § 6o, do CPC/15.- (N.U 1016319-82.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/06/2020, Publicado no DJE 30/06/2020).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo

de Instrumento interposto por
RAMILSON BENEDITO FERRAZ DA COSTA e outro,
em face de decisão prolatada pelo Juízo da 5a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da
Ação Declaratória de Incomunicabilidade de Bens
no
1058256- 12.2020.8.11.0041
, proposta em desfavor de
ANGELA VIEIRA DO NASCIMENTO
, indeferiu o pedido de justiça gratuita.

Os agravantes aduzem, em síntese, que ingressaram com ação declaratória de incomunicabilidade de bens, a fim de ser declarado a incomunicabilidade de bens do casal com a agravada, requerendo ao final a procedência da ação.

Alegam que a decisão agravada inferiu o pedido de gratuidade da justiça, sem oportunizar aos agravantes a demonstração da hipossuficiência destes.

Sustentam não terem condições financeiras de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do seu sustento e de sua família. Afirmam que o valor das custas judiciais de distribuição perfaz o valor de R$ 2.698,46, que representaria o equivalente a 20% do salário líquido do primeiro agravante, requestando, ao menos pelo parcelamento das custas.

Com essas considerações requerem seja concedido o efeito ativo ao presente recurso, para sobrestar os efeitos do
decisum
e conceder a gratuidade da justiça aos agravantes, determinando ao Juízo
a quo
a análise do pedido formulado na exordial. No mérito, pugnam pelo provimento do recurso, para reformar a decisão agravada e conceder a gratuidade da justiça aos agravantes e, alternativamente requestam a concessão do parcelamento das custas processuais de distribuição em 06 (seis) parcelas iguais.

A liminar foi concedida em parte pela decisão de ID. 81778479.

A Certidão de ID. 89398968 consignou o aviso de recebimento da intimação da agravada retornou sem do devido cumprimento pelo motivo: destinatário "desconhecido".

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os agravantes se insurgem contra a decisão que indeferiu o benefício gratuidade da justiça, ao argumento que fazem jus à benesse, vez que as custas processuais representam 20% do salário líquido, não podendo arcar as despesas processuais sem prejuízo de seu sustento e de sua família.

O Juízo
a quo
, na decisão ora agravada, indeferiu o pedido formulado na exordial, sob o argumento de que não restou demonstrada a hipossuficiência necessária para o deferimento do benefício da Justiça Gratuita, uma vez que o primeiro agravante é médico.

O direito ao benefício da assistência judiciária gratuita não requer seja o pleiteante miserável ou que tenha ele de se desfazer de seu patrimônio para custear o processo. Basta que demonstre a possibilidade de comprometimento de seu sustento de sua família.

Segundo o artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Desse modo, apenas a declaração de hipossuficiência não é suficiente para que se conceda o benefício da gratuidade da justiça.

Dos documentos juntados, entendo que, de fato, a parte não teve êxito em demonstrar que não se encontra na condição de arcar com as custas judiciais do processo de origem, sem prejuízo de sua própria subsistência.

Por outro lado, observada as despesas mensais dos agravantes e o valor atribuído a causa, R$ 134.922,62 (cento e trinta e quatro mil, novecentos e vinte e dois reais e sessenta e dois centavos), resultando em custas processuais de distribuição no valor de R$ 2.698,46 (dois mil, seiscentos e noventa e oito reais e quarenta e seis centavos), entendo que necessária viabilizar o acesso à justiça,
in casu
, por meio do parcelamento das custas processuais.

Neste sentido:

RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO LIMINAR QUE CONCEDEU EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – JULGAMENTO SIMULTÂNEO - EMBARGOS À EXECUÇÃO – REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA INICIALMENTE CONCEDIDA AO EMBARGANTE/EXECUTADO – EVIDÊNCIAS DE SITUAÇÃO ECONÔMICA INCOMPATÍVEL COM O BENEFÍCIO – ART. 99, § 2o, DO CPC/15 - DECISÃO MANTIDA
– INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA
– RECURSO DE AGRAVO INTERNO DO EXEQUENTE PROVIDO E RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO DO EXECUTADO DESPROVIDO.

De ser mantida a decisão que revogou os benefícios da gratuidade de justiça, se dos autos restou fartamente evidenciado que o embargante/executado possui lastro financeiro suficiente para arcar com o pagamento das custas judiciais.

Por outro lado, reconhecendo eventual impossibilidade momentânea, possível facultar ao embargante/executado o parcelamento das custas judiciais, conforme permissivo legal estampado no art. 98, § 6o, do CPC/15.- (N.U 1016319-82.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/06/2020, Publicado no DJE 30/06/2020).

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para confirmar a liminar deferida, que autorizou o parcelamento das custas processuais, na forma do artigo 98, §6o, do Código de Processo Civil, em até 06 (seis) parcelas mensais e sucessivas, nos termos da CNGC/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2021